Tribunal: TJBA
Processo: 8006237-85.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006237-85.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ISABELA TELES BARRETO SILVA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de compensação por danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de que a notificação prévia caberia ao órgão mantenedor do cadastro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR; (ii) estabelecer se a ausência dessa notificação enseja a exclusão do registro e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SCR constitui banco de dados público gerido pelo Banco Central, cuja alimentação pelas instituições financeiras decorre de imposição normativa, não condicionada à prévia notificação do consumidor. 4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe à instituição financeira o dever de comunicar previamente o cliente acerca do registro, sendo sua omissão caracterizada como falha na prestação do serviço. 5. A Súmula 359 do STJ não se aplica ao SCR, pois a responsabilidade pela comunicação prévia recai sobre a instituição financeira, e não sobre o Banco Central. 6. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 7. O envio de informações ao SCR constitui obrigação legal da instituição financeira, de modo que a ausência de notificação não autoriza a exclusão do registro. 8. O registro no SCR não configura, por si só, ato ilícito, tratando-se de exercício regular de dever legal. 9. O dano moral decorrente de inscrição no SCR não é presumido, exigindo prova concreta do prejuízo. 10. A parte autora não comprova abalo moral efetivo, limitando-se a alegações genéricas, o que impede a indenização. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Resolução nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8035645-29.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8022797-10.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006237-85.2026.8.05.0001, em que figura como apelante ISABELA TELES BARRETO SILVA e como apelado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça